Tribunal: TJMT
Processo: 0001604-69.2012.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001604-69.2012.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO S/A - CNPJ: 02.149.205/0001-69 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JOSE SOARES DE LIMA - CPF: 822.017.301-72 (APELADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO S/A - CNPJ: 02.149.205/0001-69 (APELADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), JOSE SOARES DE LIMA - CPF: 822.017.301-72 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NOS AUTOS – RELATIVIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DEVIDA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/
MP 451/08
– INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
(SÚMULAS 426/43STJ)

– ERRO MATERIAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RETIFICAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A análise do julgador não está
adstrita

ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com base em outros elementos ou fatos
prova
dos nos
autos
.
No caso concreto, o magistrado respaldou a sua decisão na concatenação entre todos os elementos de
prova

existentes nos
autos
, não ficando
adstrito

à conclusão exarada no laudo pericial elaborado por
expert
judicial.

Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74. A indenização deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

Matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária, é de ordem pública

(STJ
AgRg nos EREsp 1394554/SC)
.

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992/RS).

R E L A T Ó R I O

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS e JOSÉ SOARES DE LIMA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por JOSÉ SOARES DE LIMA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor da indenização securitária prevista no art. 3º, II, da Lei 6.194/74, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§ 2º, do CPC.

A seguradora apelante alega que o juízo singular ignorou a inexistência de invalidez, declarada pelo Laudo Pericial. Aduz a necessidade de quantificação da lesão conforme a Lei 11.945/2009. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

O autor apelante alega que o
decisum
ignorou que está totalmente inválido. Requer o pagamento integral do seguro obrigatório DPVAT.

Contrarrazões (Num. 78086457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

O autor busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 08/08/2011
, como consta de Boletim de Acidente nº 42/011 – Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – Nova Canaã do Norte/MT (Num. 78085496 – pág. 15). Acostados ao feito, Relatórios Médicos (Num. 78085497 – pág. 25/33; Num. 78085498) e Laudo Pericial Judicial (Num. 78086451 – pág. 11/16).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega irregularidade na representação processual. Sem razão, no entanto. O defeito apontado foi devidamente analisado pelo juízo singular e afastado (Num. 78086450 – pág. 16).

A seguradora afirma também. a inexistência de invalidez, declarada pelo Laudo Pericial.

Ressai dos autos que o autor é vítima de acidente de trânsito, ocorrido em
08/08/2011
(Num.
78085496 – pág. 15). Laudo médico realizado pelo Dr. Guilherme J. F. Pinto (CRM/MT 6.044), em 25/06/2018, concluiu pela existência de
fratura com lesão vascular e retração de tecido com aderência de pele a tecidos a tecidos subcutâneos e musculares que fazem movimentação da pele com a mobilidade articular de tornozelo
(Num. 78086451 - pág. 12)
.

A perícia constatou que as lesões sofridas causaram
alteração de marcha, com claudicação e dor referida,
de caráter permanente (Num. 78086451 – pág. 13).

O juízo singular, diante do caso, observou que o laudo pericial e o boletim de acidente, apontam
com precisão que a debilidade física tem como causa o acidente de trânsito sofrido pelo autor
(Num. 78086451 – pág. 22). Considerando que já se passaram 07 (sete) anos
do acidente noticiado na inicial até à perícia e que o laudo médico judicial aponta a existência de uma limitação funcional que compromete o caminhar do autor e o submete a um quadro de dor constante, é notório o caráter permanente da lesão decorrente do referido sinistro.

Anote-se que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

O juiz é o destinatário final da prova. Cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação de seu convencimento, de forma que a nomeação de perito é de sua discricionariedade. Como o juiz é livre para formar sua convicção com outros elementos de prova constantes nos autos, não está adstrito ao laudo pericial.

O c. STJ já sedimentou entendimento de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da necessidade ou não de dilação probatória, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa
(STJ AgRg no REsp 762.948/MG).

A análise do laudo médico acostado aos autos instrumentalizou o juízo singular, que diante da falta de melhora do quadro clínico do autor, ora apelado, decorrido tempo considerável (sete anos) da ocorrência do acidente de trânsito noticiado até à perícia, bem como a constatação da impossibilidade de nem mesmo conseguir caminhar sem a persistente dor, reconhecer a incapacidade funcional como completa e permanente da vítima.

O que se observa da documentação carreada aos autos é que a lesão noticiada originou fato previsto em lei, capaz de gerar direito ao recebimento da indenização. Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos, bem como o laudo pericial e parecer técnico elaborado, que descrevem, delimitam e demonstram a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. Sua fixação deve observar o disposto em acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT. Este firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp nº 1.246.432/RS).

O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés,
o percentual de 50% (cinquenta por cento)
.

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09, temos para a lesão configurada, o
quantum
indenizatório determinado em
50% (cinquenta por cento) de 100% (cem por cento), no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Verifico que o juízo singular não determinou a incidência de correção monetária e juros de mora. O c. STJ já sedimentou que matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária, é de ordem pública

(STJ
AgRg nos EREsp 1394554/SC) e que
a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

Diante do exposto, saneio erro material. Determino correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação (Súmulas 426/43STJ). Mantidos todos os demais termos do
decisum.

Com essas considerações, DESPROVEJO ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021